Tribunal: CARF
Processo: 10805.722021/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.722021/2014-81
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.996 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de fevereiro de 2022
Recorrente
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO
ESPECIAL.
RECEITA
BRUTA
DE
AGÊNCIAS
E
OPERADORAS DE TURISMO. INTERMEDIAÇÃO. DECISÃO BASEADA
EM ANÁLISE DE PROVAS. ELEMENTOS DIVERSOS TRATADOS NOS
PARADIGMAS APRESENTADOS. PREMISSAS FACTUAIS DIVERSAS.
AUSÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NA INTERPRETAÇÃO
DA LEGISLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não se apresenta como via processual adequada quando a
pretensão da Parte depende de reanálise, ponderação e cotejo analítico de
provas e fatos - o que está fora da competência e da prerrogativa jurisdicional
da Instância especial.
Não merece prosseguimento o Recurso Especial que, para o seu manejo,
apresenta-se como Acórdãos paradigmas decisões que trataram de conjunto
probatório e factual, referente à matéria especificamente tratada, diverso
daquele verificado no Acórdão recorrido, dando margem a constatações e
premissas diferentes para a aplicação do Direito e da legislação competente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Livia De Carli Germano que votou pelo conhecimento.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.722021/2014-81
Fl. 9628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.996 - CSRF/1a Turma
Processo no 10805.722021/2014-81

Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Fl. 9629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.996 - CSRF/1a Turma
Processo no 10805.722021/2014-81

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 9.162 a 9.219) interposto pela Contribuinte em
face do v. Acórdão no 1302-003.150 (fls. 9.104 a 9.142), proferido pela C. 2a Turma Ordinária da
3a Câmara da 1a Seção deste E. CARF, em sessão de 16 de outubro de 2018, que deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário apresentado. Confira-se sua ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2009
AGÊNCIA
DE
TURISMO.
RECEITA
BRUTA.
REPASSE
AOS
FORNECEDORES. COMPROVAÇÃO.
A receita auferida por agência de turismo que oferece serviços em nome
próprio, incluirá a totalidade dos valores recebidos de seus clientes, e os
repasses aos fornecedores serão seus custos, que devem comprovados e
observarem o regime de competência.
PASSIVO FICTÍCIO. PRESUNÇÃO. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte
a prova da improcedência da presunção, a manutenção no passivo de
obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma
razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
JUROS DE MORA. CÁLCULO PELA TAXA SELIC.
Já se encontra pacificado na jurisprudência administrativa que os juros de
mora são calculados tendo por base a taxa SELIC, conforme Súmula CARF no
04.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
SÚMULA CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/12/2009
AGÊNCIA DE TURISMO. RECEITA BRUTA. SERVIÇOS EM NOME
PRÓPRIO. TOTALIDADE.
A receita auferida por agência de turismo que oferece serviços de turismo em
nome próprio, incluirá a totalidade dos valores recebidos de seus clientes,
enquanto que os repasses aos fornecedores serão seus custos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/12/2009
AGÊNCIA DE TURISMO. RECEITA BRUTA. SERVIÇOS EM NOME
PRÓPRIO. TOTALIDADE.
Fl. 9630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.996 - CSRF/1a Turma
Processo no 10805.722021/2014-81

A receita auferida por agência de turismo que oferece serviços de turismo em
nome próprio, incluirá a totalidade dos valores recebidos de seus clientes,
enquanto que os repasses aos fornecedores serão seus custos.

Em resumo, a contenda tem como objeto exações de IRPJ, CSLL, Contribuição ao
PIS e COFINS, do ano-calendário de 2009, exigidas por meio de Auto de Infração lavrado contra
a Contribuinte, referente a omissão de receitas de vendas e serviços, exclusões indevidas da
receita bruta, presumida pela detecção de passivo fictício por não comprovação de saldo
existente na conta “IRPJ a recolher” e deduções de PIS, COFINS e ISS não comprovadas. Além
das penalidades correspondentes às infrações, foi aplicada multa regulamentar pela transmissão
extemporânea da ECD.

Registre-se, desde já, que a única celeuma que agora prevalece no presente feito é
apenas em relação à tributação de valores repassados a terceiros por empresa de turismo (item 3
da autuação – receitas não oferecidas à tributação).

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Trata de recurso voluntário interposto em face ao Acórdão no 0263.599, da 3a
Turma da DRJ/BHE, que na sessão de 28 de janeiro de 2015 julgou
improcedente a impugnação.
Transcrevo o relatório da decisão combatida por bem retratar os fatos que
deram origem ao lançamento:
O autuante, reportando-se ao termo de verificação fiscal a fls. 1556/1618,
atribui à autuada as seguintes infrações:
Autos de infração de IRPJ e reflexos (CSLL, Cofins e PIS) fls. 1620/1643
0001. OMISSÃO DE RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS.
Omissão de receitas relativas a contratos (recibos) complementares, conforme
item 2 do termo de verificação fiscal.
Data do fato gerador: 31/12/2009. Valor apurado: R$ 143.321,22. Multa: 75%.
Enquadramento legal para o IRPJ: art. 3° da Lei n° 9.249/95; arts. 247, 248,
249, inciso II, 251, 277, 278, 279, 280 e 288 do RIR/99. Enquadramento legal
para a CSLL: vide fls. 1633.
Enquadramento legal para a Cofins: vide fls. 1628.
Enquadramento legal para a contribuição para o PIS: vide fls. 1639.
0002. EXCLUSÕES INDEVIDAS DA RECEITA BRUTA.
Valor referente a custos e despesas excluídos diretamente da receita bruta, a
título de "repasses a fornecedores", glosados pelo fato de não obedecerem ao
princípio da competência ou por não terem sido comprovados, conforme item 4
e respectivos subitens do termo de verificação fiscal. Data do fato gerador:
31/12/2009. Valor apurado: R$ 37.489.065,28. Multa: 75%.
Fl. 9631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.996 - CSRF/1a Turma
Processo no 10805.722021/2014-81

Enquadramento legal para o IRPJ: art. 3° da Lei n° 9.249/95; arts. 247, 248,
249, II, 251, 277, 278, 279, 280 e 288 do RIR/99.
Enquadramento legal para a CSLL: vide fls. 1633.
Enquadramento legal para a Cofins: vide fls. 1628.
Enquadramento legal para a contribuição para o PIS: vide fls. 1639.
0003. PASSIVO FICTÍCIO PELA NÃO COMPROVAÇÃO INTEGRAL DO
SALDO EXISTENTE NA CONTA IRPJ ARECOLHER. Vide item 7 do termo de
verificação fiscal.
Data do fato gerador: 31/12/2009. Valor apurado: R$ 175.000,00. Multa: 75%.
Enquadramento legal para o IRPJ: art. 3° da Lei n° 9.249/95; arts. 247, 248,
249, II, 251, 277, 278, 279, 280, 281, III, e 288 do RIR/99. Enquadramento
legal para a CSLL: vide fls. 1633.
Enquadramento legal para a Cofins: vide fls. 1628.
Enquadramento legal para a contribuição para o PIS: vide fls. 1639.
0004. DEDUÇÃO DE PIS E COFINS NÃO COMPROVADOS. Vide item 5 do
termo de verificação fiscal.
Data do fato gerador: 31/12/2009. Valor apurado: R$ 426.239,69. Multa: 75%.
Enquadramento legal para o IRPJ: art. 3° da Lei n° 9.249/95; arts. 247, 248,
249, I, 251, 277, 278, 299 e 300 do RIR/99.
Enquadramento legal para a CSLL: vide fls. 1634.
0005.
DEDUÇÃO
DE
IMPOSTO
SOBRE
SERVIÇOS
(ISS)
NÃO
COMPROVADO. Vide item 6 do termo de verificação fiscal. Data do fato
gerador: 31/12/2009. Valor apurado: R$ 590.343,27. Multa: 75%.
Enquadramento legal para o IRPJ: art. 3° da Lei n° 9.249/95;
arts. 247, 248, 249, I, 251, 277, 278, 299 e 300 do RIR/99.
Enquadramento legal para a CSLL: vide fls. 1634.
Auto de infração de multa regulamentar fls. 1644/1647.
0001. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
DIGITAL (ECD). O sujeito passivo apresentou extemporaneamente a ECD
exigida nos termos do art. 16 da Lei n° 9.779/99, ensejando a aplicação de
multa no valor de R$ 1.500,00 por mês-calendário ou fração de atraso, uma vez
que, na última declaração apresentada, apurou lucro real, conforme termo de
verificação fiscal. Datas dos fatos geradores: 30/07/2010 (multa de R$
9.000,00) e 30/06/2011 (multa de R$ 2.250,00).
Enquadramento legal: art. 16 da Lei n° 9.779/99; art. 57, I, "b", e §§ 2° e 3°,
da Medida Provisória n° 2.15835/01, com redação dada pela Lei n° 12.766/12.
Auto de infração de Cofins fls. 1648/1652
0001. INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO. OMISSÃO DE RECEITA
SUJEITA À COFINS. Omissão de receitas por exclusões indevidas da base de
cálculo da Cofins, conforme item 3 do termo de verificação fiscal. Data do fato
gerador: 31/12/2009. Valor apurado: R$ 242.926.278,72. Multa: 75%.
Enquadramento legal: art. 8° da Lei n° 9.718/1998; art. 1° da Lei
Complementar n° 70/91; art. 2° da Lei n° 9.718/98, art. 24, § 2°, da Lei n°
9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei n° 11.941/09; art.
Fl. 9632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.996 - CSRF/1a Turma
Processo no 10805.722021/2014-81

3° da Lei n° 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida
Provisória n° 2.15835/01, pelo art. 41 da Lei n° 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei
n° 11.945/09.
Auto de infração de PIS fls. 1653/1657
0001. INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO. OMISSÃO DE RECEITA
SUJEITA À CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. Omissão de receitas por exclusões
indevidas da base de cálculo do PIS, conforme item 3 do termo de verificação
fiscal. Data do fato gerador: 31/12/2009. Valor apurado: R$ 242.926.278,72.
Multa: 75%.
Enquadramento legal: art. 1° da Lei Complementar n° 7/70; arts. 2°, I, e 9° da
Lei n° 9.715/98; art. 2° da Lei n° 9.718/98; art. 8°, I, da Lei n° 9.715/98; art.
24, § 2°, da Lei n° 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei
n° 11.941/09; art. 79 da Lei n° 11.941/2009; art. 3° da Lei n° 9.718/98, com as
alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida Provisória n° 2.15835/01, pelo
art. 41 da Lei n° 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei n° 11.945/09.
Foi apresentada impugnação parcial, na qual o recorrente informou que deixou
de contestar as seguintes infrações:
Com relação ao item 2 (omissão de receitas relativas a recibos
complementares), ao item 5 (dedução de PIS e de Cofins não comprovada) e ao
item 6 (dedução de ISS não comprovada), todos do termo de verificação fiscal,
a requerente informa que incluiu os débitos no Refis. Vide documento n° 5 (fls.
1820/1823).
Com relação ao item 4 (glosa de exclusões da receita bruta), ela informa que
efetuou o pagamento de todos os débitos constantes dos subitens 4.2 e 4.4, com
a redução no valor da multa em razão de o pagamento ter sido efetuado no
prazo de até 30 dias contados da lavratura do auto de infração. Vide
documento n° 6 (fls. 1824/1825).
Informa-se ainda o pagamento integral do débito do item 8 (multa por atraso
de entrega da ECD). Vide documento n° 6 (fls. 1826).
A decisão recorrida julgou improcedente a impugnação, de acordo com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009
AGÊNCIA DE TURISMO. RECEITA BRUTA.
A receita auferida por agência de turismo por meio de intermediação de
negócios relativos à atividade turística, prestados por conta e em nome de
terceiros, será o valor correspondente à comissão ou ao adicional percebido
em razão da intermediação de serviços turísticos. Contudo, em se tratando de
operadora turística que elabore e opere seus próprios pacotes turísticos ou
mesmo ofereça outros produtos isoladamente, como passagens, hospedagens e
demais serviços turísticos, mas sempre comercializados em seu próprio nome,
sua receita bruta incluirá a totalidade dos valores auferidos de seus clientes.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2009
AGÊNCIA DE TURISMO. RECEITA BRUTA.
Fl. 9633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.996 - CSRF/1a Turma
Processo no 10805.722021/2014-81

A receita auferida por agência de turismo por meio de intermediação de
negócios relativos à atividade turística, prestados por conta e em nome de
terceiros, será o valor correspondente à comissão ou ao adicional percebido
em razão da intermediação de serviços turísticos. Contudo, em se tratando de
operadora turística que elabore e opere seus próprios pacotes turísticos ou
mesmo ofereça outros produtos isoladamente, como passagens, hospedagens e
demais serviços turísticos, mas sempre comercializados em seu próprio nome,
sua receita bruta incluirá a totalidade dos valores auferidos de seus clientes.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÕES INDEVIDAS DA RECEITA BRUTA.
Correta a glosa de custos e despesas excluídos diretamente da receita bruta a
título de "repasses a fornecedores", nos casos de não comprovação da sua
efetiva existência ou de inobservância do princípio da competência.
OMISSÃO DE RECEITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PASSIVO.
Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte
a prova da improcedência da presunção, a manutenção no passivo de
obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma
razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia Selic para títulos federais.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento,
está prevista pelos artigos 43 e 61, § 3°, ambos da Lei n° 9.430, de 1996.
A ciência da decisão da DRJ ocorreu em 20/02/2015, conforme Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 6543.
O recurso voluntário foi apresentado em 23/03/2015, fls. 6.545/6.738, com as
seguintes alegações:
A impugnação verteu-se a demonstrar os erros incorridos pela Fiscalização
quando da análise dos Itens/Subitens 3 (exclusões indevidas da base de cálculo
do PIS e da COFINS receita de intermediação), 4.1 (custos com transporte
aéreo), 4.3 (deduções de despesas com pagamento de comissões não
comprovadas) e 7 (passivo fictício).
Com relação ao ITEM 3 exclusões indevidas da base de cálculo do PIS e da
COFINS, o lançamento ocorreu em função de suposta omissão de receitas por
exclusão, da base de cálculo do PIS e da COFINS, dos valores repassados a
terceiros, fornecedores de serviços turísticos e agências de turismo (lojas).
Fl. 9634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.996 - CSRF/1a Turma
Processo no 10805.722021/2014-81

Afirma que sua atividade é de intermediação de serviços turísticos, sujeita ao
recolhimento do ISS e que sua atividade está prevista no item 9 da Lista de
Serviços anexa à Lei Complementar no 116/2003.
Mantém uma rede de contatos e acordos com os fornecedores dos serviços
turísticos (hotéis, companhias de aéreas etc), promovendo a organização,
estruturação e oferecimento dos serviços turísticos prestados por tais
fornecedores aos clientes/passageiros tomadores dos serviços, de forma
individual ou em pacotes de serviços turísticos (conjunto de serviços turísticos
de diferentes naturezas).
Atua por intermédio de agências filiais ("lojas filiais") ou agências
terceirizadas ("lojas terceirizadas"), com as quais firmou Contratos de
Franquia Empresarial, responsáveis pelo oferecimento de pacotes de serviços
turísticos.
A natureza e extensão do serviço de intermediação realizado pela Recorrente
são definidas, de forma exata, pelo artigo 27 da Lei n° 11.771, de 17.9.2008
("Lei n° 11.771/2008" Lei Geral do Turismo), dispondo que a agência de
turismo é a pessoa jurídica que: (i) realiza a intermediação entre fornecedores
e consumidores de serviços turísticos; ou (ii) fornece os serviços turísticos
diretamente aos consumidores.
O § 3° do artigo 27 da Lei n° 11.771/2008 esclarece que as atividades de
intermediação das agências de turismo compreendem a oferta, a reserva e a
comercialização dos serviços turísticos fornecidos por terceiros aos
consumidores.
A agência de turismo que fornece diretamente os serviços turísticos aos clientes
é aquela que disponibiliza e comercializa os serviços em seu próprio nome, ou
seja, ela própria é responsável pelo fornecimento/realização/execução dos
serviços turísticos aos clientes/passageiros, tais como (i) serviços de
"assessoria de embarque/desembarque"e (ii) serviços de "guias turísticos" no
destino.
A Lei n° 12.974/2014, que regulamenta as atividades do setor, estabeleceu dois
diferentes tipos de agências de turismo: (i) Agência de Viagens, que realiza tão
somente a venda comissionada ou a intermediação na comercialização de
serviços turísticos; e (ii) Agência de Viagens e Turismo, que além de realizar a
venda comissionada ou a intermediação na comercialização de serviços
turísticos, realiza de forma privativa o assessoramento, planejamento e
organização das atividades relacionadas às viagens e/ou a organização de
programas, serviços, roteiros e itinerários de viagens (inclusive educacionais
ou culturais) e intermediação remunerada na sua execução e comercialização.
O § 2° do artigo 5° da Lei n° 12.974/2014 estabelece, de forma clara, que a
Agência de Viagens e Turismo que realiza o assessoramento, planejamento e
organização deatividades associadas às viagens e/ou a organização e
comercialização de programas, serviços, roteiros e itinerários de viagens pode
denominar-se "Operadora Turística".
Seja a Agência de Viagens ou a Agência de Viagens e Turismo/Operadora
Turística, a caracterização da espécie de serviço por ela realizado é
determinável com base nas atividades que são, de fato, realizadas, podendo
prestar serviços de forma direta ou de intermediação, quando tiver como
propósito a organização e oferecimento de serviços turísticos prestados por
terceiros aos clientes/passageiros.
Fl. 9635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.996 - CSRF/1a Turma
Processo no 10805.722021/2014-81

É fato que a recorrente é uma Agência de Turismo e Turismo/Operadora
Turística que realiza a intermediação entre fornecedores e passageiros, por
meio da estruturação e disponibilização/comercialização, pelas lojas filiais ou
lojas terceirizadas, de serviços turísticos prestados por terceiros.
A decisão recorrida se atém unicamente às alegações do auditor fiscal,
desconsiderando a realidade dos fatos, além de informações extraídas no
website da empresa, claramente fora de contexto, concluindo que a recorrente
opera em nome e por conta próprios.
Sua atividade principal é a intermediação remunerada, na qual reserva,
negocia e contrata os serviços turístico junto aos fornecedores e, na maior
parte das vezes, os organiza/estrutura na forma de pacotes para facilitar as
viagens dos clientes/passageiros, disponibilizando-os por intermédio das lojas
(filiais ou terceirizadas).
Não presta ela própria os serviços turísticos aos clientes/passageiros, sendo
técnica, jurídica e faticamente incorreto afirmar que a recorrente opera em
nome próprio, pois a sua atividade é, claramente, de mera intermediação dos
serviços turísticos no entendimento da decisão recorrida, o cliente não teria
qualquer relação com os fornecedores dos serviços turísticos, fato que, se fosse
verdadeiro, a recorrente estaria prestando serviços aéreos, de hospedagem, de
transporte de passageiros por via terrestre, etc ...
Por óbvio que não é o caso, pois a recorrente não opera os aviões, não
administra os hotéis, não conduz barcos ou navios nem dirige ônibus, etc.
O nome operadora não tem o condão de alterar a natureza de suas atividades,
não restando dúvidas que atividade desenvolvida pela Recorrente é a de
intermediação de serviços turísticos, englobando a oferta, a reserva e a
disponibilização desses serviços, que serão prestados pelos fornecedores e
tomados pelos clientes/passageiros.
O auditor fiscal entendeu que a recorrente não realizaria atividade de
intermediação, e que os valores repassados aos fornecedores e as comissões
repassadas às lojas seriam verdadeiros custos de suas operações, não sendo
passíveis de exclusão da base de cálculo do PIS/COFINS, por ausência de
previsão legal.
A recorrente está sujeita ao regime cumulativo de PIS/COFINS, regulado pela
Lei n° 9.718/1998, cujo artigo 1° prevê que tais contribuições incidirão sobre o
faturamento mensal da pessoa jurídica, que corresponde à sua receita bruta,
que não inclui as receitas repassadas a terceiros.
A doutrina e jurisprudência determina que receita de terceiros não são
consideradas receitas próprias da empresa que as recebe, assim como o CPC
30/2012.
A contabilidade internacional, adotada pela Lei no 12.973/2014, afasta a
caracterização como receitas aqueles valores pertencentes a terceiros que
apenas transitam pela contabilidade.
Apresenta suas demonstrações financeiras à Comissão de Valores Mobiliários
("CVM") de acordo com as regras contábeis dispostas pelo CPC, e é
devidamente auditada por empresa de auditoria independente qualificada, que
validou o procedimento de reconhecimento de receitas adotado é certo que as
receitas transferidas a terceiros não podem ser caracterizadas juridicamente
como "receita", pois não representam um acréscimo patrimonial efetivo e
definitivo e não decorrem de uma atividade desenvolvida pela empresa.
Fl. 9636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.996 - CSRF/1a Turma
Processo no 10805.722021/2014-81

A expressa autorização para excluir as receitas de terceiros contida no inciso
III do §2o do artigo 3o da Lei n° 9.718/1998 é absolutamente irrelevante para
determinar a tributação ou não sobre receitas de terceiros, na medida em que
tais valores com ou sem essa previsão —, não constituem receita nem se
argumente que o artigo 46 da Lei n° 11.771/2008 autorizaria a tributação, já
que a redação inicial do Projeto de Lei determinava, no caso de intermediação
das agências de turismo, que a receita seria apenas a comissão recebida dos
fornecedores ou o valor agregado ao preço de custo, artigo este vetado por
razões estritamente políticas, o que não significa que o PIS/COFINS deve
incidir sobre a totalidade dos valores recebidos na condição de Agência de
Viagens e Turismo/Operadora Turística, a receita auferida para fins de
tributação pelo PIS/COFINS corresponde à sua remuneração pela atividade de
intermediação de serviços turísticos, não sendo possível submeter à tributação
os valores que são por ela recebidos e posteriormente repassados aos efetivos
fornecedores de tais serviços.
O §2o do artigo 27 da Lei n° 11.771/2008, esclarece de forma precisa que a
receita ("preço do serviço") auferida pela Agência de Turismo é a remuneração
auferida pela atividade de intermediação, e não o valor total dos ingressos.
A decisão recorrida entende que seria cabível a tributação sobre a totalidade
dos valores auferidos pela Recorrente com base, essencialmente (i) na alegação
de que a recorrente não realizaria a intermediação, e sim a comercialização de
produtos aos passageiros; (ü) no fato de que Notas Fiscais foram emitidas
pelos fornecedores dos serviços turísticos (companhias aéreas, hotéis etc.) em
nome da Recorrente; e (iii) nas orientações emitidas pela Receita Federal do
Brasil, por meio de Soluções de Consulta, que determinariam a tributação
integral dos valores recebidos pela Recorrente. Ocorre que (i) já demonstrou
que sua atividade é de intermediação, (ii) é irrelevante o destinatário da Nota
Fiscal para determinar a natureza das operações e a caracterização da receita
tributável e (iii) foram corretos os procedimentos adotados pela recorrente de
acordo com a Solução de Consulta no 17/2014, que conclui que "a receita
auferida por agência de turismo por meio de intermediação de negócios
relativos à atividade turística, prestados por conta e em nome de terceiros, será
o correspondente à comissão ou ao adicional percebido em razão da
intermediação.
A jurisprudência administrativa e judicial vem reconhecendo, de forma
unânime, a impossibilidade de tributar os valores recebidos e posteriormente
repassados a terceiros.
O CARF já examinou autuação idêntica à presente lavrada contra a própria
recorrente na sessão de 19/8/2014, ocasião em que foi reconhecida
expressamente a improcedência da cobrança pela 4a Câmara da 2a Turma
Ordinária da Terceira Seção de Julgamento, por unanimidade, nos autos do
Processo Administrativo n° 10805.721926/201353.
Cita julgados na esfera judicial, que têm reiteradamente afastado a tributação
sobre os valores relativos a receitas de terceiros, tanto no caso de agência de
viagens como em outras situações envolvendo empresas intermediadoras, razão
pela qual é certo que a presente autuação merece ser integralmente cancelada.
No TVF, o auditor fiscal requereu, caso adotado o entendimento da recorrente,
que ao menos seja mantida a exigência fiscal em relação ao (i) valor de R$
39.207.736,00 pago às lojas a título de comissão pelas "vendas dos pacotes
turísticos"; e (b) valor de R$ 44.307.221,00 referente aos gastos com navios.
Fl. 9637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.996 - CSRF/1a Turma
Processo no 10805.722021/2014-81

As comissões remetidas às lojas correspondem às remunerações devidas em
contrapartida ao serviço de intermediação — das próprias lojas — prestado
aos passageiros. A decisão recorrida entendeu que tais valores seriam despesas
comerciais ou despesas com vendas da recorrente, pois "a importância
referente à comissão paga está englobada no preço contratado e recebido do
cliente, compondo, pois, a receita bruta da operadora turística contratada".
Tal entendimento está equivocado, pois as comissões pagas às lojas não se
enquadram como despesas da recorrente e são igualmente valores repassados e
pertencentes às lojas, as verdadeiras titulares de tais receitas.
No que tange aos gastos com navios, esclarece que no período de 2009 estava
em vigor o Contrato de Afretamento firmado com a empresa Pullmantur
Cruises S.L. ("Pullmantur"), domiciliada na Espanha, que previa que a
Pullmantur coordenaria e administraria os cruzeiros, enquanto a recorrente
seria responsável por oferecer e disponibilizar os pacotes turísticos aos
passageiros.
Por razões logísticas e visando facilitar as operações, a recorrente realizou o
pagamento, em nome da Pullmantur e no âmbito do Contrato de Afretamento,
de determinadas despesas, como combustível, encargos portuários, serviços a
bordo, shows e animações etc, fato que não impacta e nem modifica a natureza
da atividade de intermediação de serviços marítimos.
(...)
Na sessão de 14 de fevereiro de 2017, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da
1a Seção decidiu converter o julgamento em diligência, nos termos da
Resolução no 1302000.467, fls. 6895/6927, da lavra da i. Conselheira Talita
Pimenta Felix. Abaixo, transcrevo parte do voto condutor que justifica a
necessidade de diligência:
Realizados tais esclarecimentos fáticos e apontadas as dúvidas que surgiram
durante a análise deste processo, voto no sentido de converter este julgamento
em diligência para que a fiscalização proceda à seguinte verificação:
1. ao fazer contraprova, a DRJ diz que a Recorrente juntou bilhetes distintos
dos quais foram realizados as glosas, isso procede? A contribuinte colaciona os
bilhetes os quais fez a amostragem?
2. Os documentos anexados pela Recorrente (fls. 1.970/6.309), comprovam (ou
não) os repasses efetuados às companhias aéreas, quando de embarques
realizados no mês de dezembro de 2009?
O auditor fiscal responsável pela diligência elaborou Informação Fiscal de fls.
9.013/9.012. Cientificada, a recorrente apresentou manifestação acostada aos
autos às fls. 9.028/9.042. O relatório e a manifestação da recorrente serão
comentados no voto.
É o relatório.

Como visto, a DRJ negou provimento à Impugnação da Contribuinte (fls. 6.460 a
6.514), mantendo o lançamento de ofício na sua integralidade. Inconformada, a ora Recorrente,
então, apresentou Recurso Voluntário a este E. CARF, em suma, reiterando suas alegações de
defesa, inclusive pugnando que atua apenas como intermediária, que os valores repassados aos
fornecedores e as comissões repassadas aos demais atores comerciais não podem ser tratados
Fl. 9638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.996 - CSRF/1a Turma
Processo no 10805.722021/2014-81

como custos de suas próprias transações, vez que são referentes a operação de terceiros,
deixando, assim, de compor sua receita bruta tributável.

Incialmente, o julgamento de tal Apelo ordinário foi convertido em diligência, por
meio da r. Resolução no 1302-000.467 (fls. 6.895 a 6.928), requerendo informações à Unidade
Local de fiscalização, ponderando e questionando que 1. ao fazer contraprova, a DRJ diz que a
Recorrente juntou bilhetes distintos dos quais foram realizados as glosas, isso procede? A
contribuinte colaciona os bilhetes os quais fez a amostragem? 2. Os documentos anexados pela
Recorrente (fls. 1.970/6.309), comprovam (ou não) os repasses efetuados às companhias aéreas,
quando de embarques realizados no mês de dezembro de 2009? A fiscalização deverá confrontar
os dados e elementos apresentados e apresentar relatório conclusivo sobre as comprovações
solicitadas. Em caso de comprovação parcial, quantificar tais valores. Após a finalização de seu
trabalho, a Recorrente deve ser intimada para, desejando, manifestar-se no prazo de 30 dias.
Após, devem os autos retornar ao CARF para julgamento.

Atendida tal determinação, conforme antes mencionado, a C. Turma Ordinária a
quo, de provimento parcial ao Apelo, apenas para reduzir parcela da base de cálculo da infração
4.1, referente à dedução indevida de custos com transportes aéreos, no valor de R$
23.963.568,48, mantendo os demais elementos da Autuação.

Intimados, nem a Fazenda Nacional e tampouco a Contribuinte opuseram
Embargos de Declaração.

Contra tal revés parcial, a Contribuinte manejou diretamente o Recurso Especial,
ora sob análise, demonstrando a existência de supostas divergências jurisprudenciais,
regimentalmente exigidas, com correspondentes v. Arestos paradigmas sobre os temas da 1)
tributação de valores repassados a terceiros por empresa de turismo; 2) princípio da verdade
material e 3) ônus da prova e 4) passivo fictício – provisão para pagamento de tributo superior
ao valor devido.

Processado, o Recurso Especial foi parcialmente admitido, através do r. Despacho
de Admissibilidade de fls. 9.481 a 9.510, apenas no que se refere à matéria: tributação de
valores repassados a terceiros por empresa de turismo, acatando ambos v. Acórdãos
paradigmáticos sobre o tema.

Contra tal limitação processual foi interposto Agravo (fls. 9.518 a 9.524),
pugnando pelo devido prosseguimento das demais matérias arguidas. Contudo, tal recurso foi
denegado por meio do r. Despacho de Agravo de fls. 9.527 a 9.540.

Ciente, a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (fls. 9.557 a 9.573), não
questionando o conhecimento do Apelo Especial (ainda que, ao final, assim requeira),
defendendo nas razões apenas o seu desprovimento.
Fl. 9639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.996 - CSRF/1a Turma
Processo no 10805.722021/2014-81

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 9640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.996 - CSRF/1a Turma
Processo no 10805.722021/2014-81

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte, como atestado
anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade. Considerando a data de sua interposição, seu
cabimento estava sujeito à hipótese regida pelo art. 67, do Anexo II, do RICARF vigente.

Conforme relatado, a Fazenda Nacional, ainda que formalmente tenha pedido
para que seja (SIC) não seja conhecido e, caso contrário, seja negado provimento ao recurso
especial interposto pelo contribuinte não existe tópico ou mesmo uma singular palavra nas
Contrarrazões referentes à impossibilidade de conhecimento do Apelo da Contribuinte.

Não havendo nenhum teor postulatório ou argumentativo, não existe dialeticidade,
de modo que deve ser considerado, para todos os fins processuais, que a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional não questionou o conhecimento do Recurso Especial.

Contudo, mesmo considerando tal silêncio, dentro da competência e mister dessa
C. Turma da CSRF, procedendo-se a uma análise do ratio decidendi do v. Acórdão recorrido, da
matéria factual e probatória lá estabelecida (e definitivamente selada, como última instância de
cognição de temas factuais e probantes) em confronto com os v. Acórdãos no 3401-006.207 e
9303-006.315, paradigmas acatados preliminarmente para questionar a única matéria admitida -
qual seja, da tributação de valores repassados a terceiros por empresa de turismo - cabe, aqui,
uma maior investigação sobre a possibilidade do prosseguimento recursal.

Os autos da presente demanda possuem milhares de folhas; muito disso devido à
quantidade de documentação que foi acostada, por ambas as Parte, seja quando da fiscalização,
do lançamento de ofício ou nas defesas manejadas, o que já evidencia orbitar a contenda em
torno de elementos probantes e não, apenas, debate ou divergência de Direito.

Observando o v. Acórdão no 1302-003.150, ora recorrido, temos que as premissas
factuais e circunstâncias, constatadas e provadas no autos, consideradas para a aplicação da
legislação e do Direito, foram as seguintes:

Considerando as premissas acima, temos que analisar o caso concreto e
determinar qual a natureza da atividade da recorrente, se:
1) intermediadora, entre os fornecedores dos produtos turísticos (as
transportadoras turísticas, os meios de hospedagens, as operadores de serviços
receptivos, os seguros, as empresas de entretenimento e lazer, etc) e os clientes,
Fl. 9641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.996 - CSRF/1a Turma
Processo no 10805.722021/2014-81

auferindo como receita apenas o valor recebido da comissão dos fornecedores,
ou do acréscimo ao custo dos produtos.
2) fornecedora direta dos serviços turísticos em nome próprio, auferindo como
receita o total dos valores recebidos dos clientes.
Quanto à demonstração da atividade, entendo que o auditor fiscal logrou êxito
ao demonstrar, considerando os elementos fáticos apresentados durante
procedimento, que a recorrente atua como fornecedora direta dos serviços de
turismo, oferecendo produtos em seu nome próprio. Neste quesito, mandou bem
a decisão recorrida ao transcrever trechos do TVF com a demonstração das
atividades exercidas pela recorrente: (...)
Perceba-se que os hotéis não emitiram as faturas/notas fiscais em nome do
hóspede, mas sim em nome do sujeito passivo, CVC Brasil.
O que se verifica, nesses 04 exemplos práticos, é que o sujeito passivo CVC
Brasil comprou as diárias junto aos hotéis por um preço e as revendeu aos
seus clientes (hóspedes) por um preço maior, sendo a diferença o seu lucro
bruto.
Percebe-se ainda que as vendas foram realizadas por lojas credenciadas, sendo
duas de empresa coligada do sujeito passivo e duas de terceiros franqueados
que, pelo seu trabalho, receberam do sujeito passivo um valor a título de
comissão.
Percebe-se claramente nesses 04 exemplos práticos que, mesmo não tendo sido
realizadas vendas de pacotes, mas somente a venda de diárias isoladas em
hotéis, que o sujeito passivo atuou como operadora de turismo, pois comprou e
revendeu, em seu nome, diárias de hotéis.
E atuaram como agências de viagens (de turismo em sentido estrito) as lojas da
rede credenciada que representaram o sujeito passivo e realizaram as vendas
diretamente junto ao cliente.
Saliente-se que, mesmo nos casos de vendas diretamente pela internet, de
pacotes ou de produtos isolados, o sujeito passivo CVC Brasil é representado
por uma loja virtual pertencente à coligada CVC Serviços Agência de Viagens
Ltda., CNPJ básico 10.848.145.
Mas não é só.
Nas Notas Explicativas do Demonstrativo Financeiro de 31/12/2009, fls. 119,
consta a descrição do Contexto Operacional, nos seguintes termos:
"A CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A ("CVC" ou "Companhia")
e sua subsidiária CVC Serviços Agência de Viagens Ltda. ("CVC Serviços")
têm como atividade principal a operação de serviços de turismo,
desenvolvimento de produtos relacionados a viagens e vendas de pacotes
turísticos completos, incluindo passagens aéreas, transporte terrestre, hotéis,
cruzeiros marítimos, tours, entre outros serviços de turismo. A CVC é a maior
operadora de turismo no Brasil, com 32 lojas próprias (por meio da CVC
Serviços), 400 agências de viagem com a marca CVC e mais de 4.000 agentes
de viagens registrados em todo o país. A CVC também possui agências de
viagens com sua marca na Argentina e no Chile. Os serviços relacionados aos
pacotes são oferecidos diretamente aos turistas por meio de prestadores de
serviços independentes e com base nos termos e condições acordados entre a
CVC e os clientes. O modelo de negócio é estruturado e tem como base a Lei
Fl. 9642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.996 - CSRF/1a Turma
Processo no 10805.722021/2014-81

Geral do Turismo (Lei no 11.771/2008), que determina que as receitas referem-
se às comissões recebidas de parceiros ou taxas cobradas."
A própria definição do contexto operacional não colabora com a tese defendida
pela recorrida que seria mera intermediadora entre os fornecedores de serviços
de turismo e os clientes. Sua principal atividade é o desenvolvimento de
produtos próprios, e não o oferecimento dos produtos já constantes no
mercado, inexistindo, portanto, uma atividade de intermediação. A
intermediação pressupõe o oferecimento de um produto de terceiro,
promovendo a aproximação entre o cliente e o fornecedor. Mas não é o que se
observa no presente caso. De fato, constata-se que os prestadores dos serviços
estão atuando no cumprimento de um contrato firmado pela recorrente com o
cliente, no escopo de seu produto vendido. E isto restou muito claro ao
registrar que os prestadores de serviços independentes devem observar os
termos e condições estabelecidos entre a recorrente e o cliente. Se fosse mera
intermediadora, os termos e condições seriam estabelecidos pelo fornecedor
independente, com liberdade de negociar com o cliente, situação que não se
verifica no caso.
(...)
O próprio contrato é denominado de "Contrato de Intermediação de Serviços
de Turismo". No entanto, ao fazer a ressalva de que possui o direito de
cancelar, unilateralmente, uma viagem já contratada, no caso em que a
prestação do serviço dependa de um número mínimo de participantes, entendo
que afasta qualquer caracterização de atuação como intermediadora, mas sim
como a própria fornecedora do produto, com poderes de deixar de cumprir o
acordado com o cliente. Se exercesse de fato a função de aproximação do
fornecedor com o cliente, uma vez cumprido seu papel ao vender o produto (do
fornecedor), não poderia, unilateralmente, interferir na negociação das partes.
É bom reprisar que o artigo 27 da Lei no 11.771/2008 define a agência de
turismo a pessoa jurídica que (1) exerce a atividade econômica de
intermediação remunerada entre fornecedores e consumidores de serviços
turísticos ou (2) os fornece diretamente. O §2o do mesmo dispositivo determina
a forma de remuneração no caso de intermediação. Já o § 3o define a
intermediação como a oferta, reserva e venda a consumidores de um ou mais
serviços turísticos fornecidos por terceiros. Assim, ao desenvolver produtos
próprios, no qual determina quais a condições que os fornecedores dos serviços
turísticos deverão observar, ainda mais retendo, para si, o poder de cancelar o
serviço sem anuência de seus parceiros, a recorrente afasta de vez a
caracterização de intermediação.
Do exposto, conseqüência lógica é que a recorrente é agência de turismo que
fornece produtos próprios, e em seu nome, motivo pelo qual a remuneração se
dá pela totalidade dos valores recebidos dos clientes, não conforme preceitua o
já citado § 2o do artigo 27 da Lei Geral do Turismo. Neste contexto, os repasses
aos seus fornecedores configuram custo, devendo ser contabilizados em conta
de resultado. Conclui-se, portanto, que para fins de determinação da base de
cálculo do PIS e da COFINS, todos os valores ingressos em função dos
contratos firmados com os clientes devem ser tributados, nos termos da Lei no
9.718/98.
Logo, voto por negar provimento ao recurso voluntário. (destacamos)

Fl. 9643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.996 - CSRF/1a Turma
Processo no 10805.722021/2014-81

Fica claríssimo que a demanda em tela foi resolvida a partir de constatações de
fato e de prova, que acabaram por, motivadamente - certo ou errado - convencer a I. Relatora (e
mais 6 – seis – outros Conselheiros, sendo que a única divergência foi para realização de nova
diligência, precisamente para a averiguação de provas) que a Contribuinte, dentro daquilo
colhido e demonstrado concretamente nesta Autuação, não praticou qualquer intermediação,
ficando, assim, fora do alcance do § 2o, do artigo 27 da Lei Geral do Turismo e, uma vez
firmando diretamente contratos e recebendo sua contraprestação, os valores correspondentes
devem ser tratados como receita bruta.

Posto isso, primeiramente, este Conselheiro entende que a reversão intentada pela
Contribuinte, dentro de sua pretensão recursal, depende, sine qua non, de reanálise, nova
ponderação e cotejo analítico de provas e fatos (para se alcançar conclusão diversa daquela
registrada pela I. Relatora a quo) – o que está fora da competência e prerrogativa jurisdicional
dessa C. Instância especial, sendo, por consequência, o Recurso Especial via inadequada para tal
irresignação.

Registre-se que a Recorrente até poderia ter oposto Embargos de Declaração,
ainda dentro da Instância recursal ordinária, de ampla cognição probante e factual, apontando
para falha, erro, contradição e, principalmente, omissão nessa determinante consideração de
fatos e análise de provas disponíveis no processo administrativo, mormente aquelas juntadas nas
contestações, para contrapor o resultado final da fiscalização.

Voltando-se, agora, aos v. Acórdãos paradigmas, observe-se o que foi decidido
no primeiro v. Acórdão no 3401-006.207:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
BASE DE CÁLCULO. AGÊNCIAS DE VIAGENS E TURISMO.
A receita auferida por agência de turismo por meio de intermediação de
negócios relativos à atividade turística, prestados por conta e em nome de
terceiros, será o correspondente à comissão ou ao adicional percebido em
razão da intermediação de serviços turísticos.
Os valores recebidos dos consumidores e repassados efetivamente aos
fornecedores dos serviços prestados não configuram receita bruta da agência
de turismo, independentemente do fato da agência emitir nota
fiscal/fatura/boleto pelo valor integral do negócio, ou do consumidor contratar
unicamente com a agência.
(...)
47. Através de seus controles internos, após concretizada a negociação e
recebido o pagamento, seja à vista ou parcelado, em prazos previamente
consignados, o Recorrente repassa os valores a cada fornecedor, descontados
da sua comissão, taxa, ou do valor que agregou ao serviço. Tal procedimento
não apenas é o lógico, não apenas é aquele viável economicamente, mas
Fl. 9644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.996 - CSRF/1a Turma
Processo no 10805.722021/2014-81

também é plenamente permitido pela legislação, sem importar em qual
alteração de sua natureza jurídica de mera intermediação.
48. O Fisco não apresentou qualquer dispositivo legal que impedisse as partes
deste negócio de assim procederem. No gozo de sua plena liberdade de
pactuação, agências de turismo e fornecedores de serviços realizam, dia após
dia, suas atividades seguindo este mesmo padrão. O Recorrente, em sua
Contabilidade, registra como receitas próprias as comissões e, em contas
transitórias, as receitas em conta alheia, a serem repassadas, e que nunca lhe
pertenceram.
49. Tal atividade pode ser claramente diferenciada da venda direta, que é
realizada por praticamente todos os prestadores de serviços turísticos, por
diversos meios, como telefonia ou internet, e em alguns casos, até mesmo por
lojas físicas também. Quando, por exemplo, um consumidor acessa o site de
uma empresa aérea, ou de um hotel, realiza a reserva e efetua o pagamento,
não há intermediação alguma. A venda foi direta, sem participação de um
agente. (destacamos)

Neste paradigma a resolução do litígio também deu-se por meio de análise de
provas e fatos, assim como com base naquilo que a Fiscalização conseguiu comprovar nessa
outra Autuação específica. Lá foi analisado e dado valor probante à documentação e à
correspondente sistemática contábil da Contribuinte, em confronto com as acusações – o que não
foi procedido no v. Acórdão combatido, que se ateve a outros elementos de prova, contratuais e
comerciais, evidenciados pela própria Autoridade Fiscal na Autuação.

Como se vê, caminhou-se para outra conclusão e resolução, estabelecendo que a
Contribuinte praticava intermediação, mas diante e em razão daqueles fatos e elementos
documentais analisados, naquela demanda – de natureza e conteúdo diverso daqueles analisados
no v. Aresto, ora combatido.

No voto da I. Relatora do v. Acórdão recorrido, toda a matéria se resolveu com
base e exclusivamente sobre a conclusão pelo (des)enquadramento da Recorrente como
intermediadora, dentro do conceito do art. 27 da Lei Geral do Turismo, arrimado em práticas
comerciais explicitadas e em cláusulas contratuais específicas, invocadas pela Autoridade Fiscal
e acostados desde o TVF que deu margem a essa contenda.

Aqui, não há divergência na interpretação legislativa e na aplicação do Direito; na
verdade, em ambos v. Arestos, recorrido e primeiro paradigma, entende-se que àquele
contribuinte que promove intermediação de negócios de turismos, as receitas repassadas a
terceiros não compõem sua receita bruta. Em termos jurídicos e hermeneuticos, são totalmente
convergentes.

A disparidade reside no resultado da análise do conjunto fático-probatório,
individual, de cada uma das causas – confirmando a natureza do litígio, que não tem gênese ou
prevalência em divergência interpretativa de legislação.
Fl. 9645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.996 - CSRF/1a Turma
Processo no 10805.722021/2014-81

Confira-se, ao seu turno, o v. Acórdão no 9303-006.315, o segundo paradigma:

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2004
PIS.AGÊNCIA DE TURISMO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A receita auferida por agência de turismo por meio de intermediação de
negócios relativos a atividade turística, prestados por conta em nome de
terceiros, será o correspondente à comissão ou ao adicional percebido em
razão da intermediação de serviços turísticos. Caso o serviço seja prestado
pela própria agência de turismo ou em seu nome, sua receita bruta incluirá a
totalidade dos valores auferidos de seus clientes.
Somente devem ser considerados como receita, para fins do PIS e da COFINS,
os bens e direitos que impliquem efetivo aumento patrimonial, vale dizer, que
realmente influenciem o resultado do período, tendo sido recebidos com a
finalidade de se agregarem ao patrimônio existente.
(...)
Neste passo, ao julgar o Recurso Especial de Divergência, a Câmara Superior
de Recursos Fiscais não constitui uma Terceira Instância, mas sim a Instância
Especial, responsável pela pacificação dos conflitos interpretativos e,
conseqüentemente, pela garantia da segurança jurídica dos conflitos.
In caso, a decisão recorrida por voto de qualidade, negou provimento ao
Recurso Voluntário, com fundamento na Solução de Consulta no 17, de 13 de
março de 2013, da Divisão de Tributação – DISIT da 10a Região Fiscal, por
entender que os serviços turísticos prestados em nome da Contribuinte, seria
receita dela advinda, e não teriam sido segregados os valores correspondentes
à comissão pela intermediação de tais serviços, razão pela qual os referidos
valores deveriam ser considerados integralmente como receita bruta da
empresa, integrando, dessa forma a base de cálculo do PIS e da COFINS.
(...)
Compulsando aos autos, verifico que a Contribuinte dedica-se a intermediação
de venda de pacotes turísticos, passagens, reservas em hotéis etc. Não localizo
a prestação de serviços de alimentação em hotéis, locação de veículos, etc.
sendo portanto, impossível a Contribuinte prestar todos esses serviços para
seus clientes, até porque a empresa não é detentora de hotéis e locadora de
automóveis.
Como se vê, os valores recebidos dos clientes, perfaz (SIC) exclusivamente a
comissão devida pela intermediação de negócios turísticos, a qual é
contabilizada como receita da empresa. Os demais valores em litígio
referente às passagens aéreas, diárias de hotel, serviço de transfer, não
transitam pela contas de resultado da Contribuinte, sendo contabilizado de
modo separado, como valores de terceiros, para serem repassados
posteriormente para seus efetivos titulares. (destacamos)

Na ementa de tal julgado, já encontra-se afirmação que indica – novamente -
imediata convergência com o julgado combatido: Caso o serviço seja prestado pela própria
Fl. 9646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.996 - CSRF/1a Turma
Processo no 10805.722021/2014-81

agência de turismo ou em seu nome, sua receita bruta incluirá a totalidade dos valores
auferidos de seus clientes. Está lá, expresso, que quando o serviço é prestado em nome da
agência de turismo, o valor diretamente recebido dos clientes seria sua receita bruta –
endossando a própria acusação fiscal do Auto de Infração agora sob escrutínio – podendo, sob
esse prisma, já descarta-lo como paradigma.

Ainda, a afirmação de que a empresa não é detentora de hotéis e locadora de
automóveis, somada às demais afirmações desse v. Aresto paradigmático, como aquela
anteriormente tratada, causa certa obscuridade e incerteza quanto ao racional efetivamente
adotado pelo seu I. Relator. Mesmo não sendo proprietária dos bens, propriedades e coisas
envolvidos diretamente envolvidas no fornecimento de pacote de turismo, tal fato não impede
que – como disse o próprio I. Relator – que o serviço ainda possa ser prestado pela própria
agência de turismo ou em seu nome, ensejando a percepção de receita bruta.

É manifestamente contraditório.

Tentando descontar as diversas inconsistências, é certo que, lá, foi fundamento
determinante para sua decisão a constatação dos seguintes fatos:
1) os valores recebidos dos clientes, perfaz (SIC) exclusivamente a comissão
devida pela intermediação de negócios turísticos, a qual é contabilizada como receita da
empresa
(constatação factual, oposta àquela alcançada nestes autos);
2) os demais valores em litígio referente às passagens aéreas, diárias de hotel,
serviço de transfer, não transitam pela contas de resultado da Contribuinte, sendo contabilizado
de modo separado, como valores de terceiros, para serem repassados posteriormente para seus
efetivos titulares
(nesse feito, diferentemente, não houve a verificação do tratamento contábil dado
pela Recorrente e, muito menos, isso fez parte do ratio decidendi do v. Acórdão
recorrido);
3) compulsando aos autos, verifico que a Contribuinte dedica-se a intermediação
de venda de pacotes turísticos, passagens, reservas em hotéis etc.
(conclusão baseada exclusivamente em provas, ensejando premissa factual diversa
daquela adotada pela C. Turma Ordinária a quo).

Assim como no primeiro r. decisum paradigmático, outros elementos de provas,
fatos e circunstâncias foram considerados, inclusive – mais uma vez - o fluxo financeiro
efetivamente registrado e o tratamento contábil de tais valores colhidos, considerados como
eventos determinantes para o seu tratamento fiscal – permitindo, por isso, uma conclusão
diversa - mas não em razão de debate de Direito ou divergência na interpretação da legislação, a
ser resolvida em julgamento de Recurso Especial.

Fl. 9647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.996 - CSRF/1a Turma
Processo no 10805.722021/2014-81

Aqui, a premissa factual-probatória prevalente quando do exaurimento da
competência da C. Instância ordinária foi diversa e não permitiu se instaurar o necessário
dissídio jurisprudencial.

Por fim, em ambos r. Arestos, o art. 27 da Lei Geral do Turismo (Lei no
11.771/2008) não foi abordado e nem tratado como norma regente para se decidir sobre a
natureza atividade da Contribuinte e acerca da titularidade das receitas auferidas. Já no v.
Acórdão recorrido, o §2o desse art. 27 foi o único e singular dispositivo de Lei invocado e
explorado pela I. Relatora para afastar a natureza de intermediação dos negócios apurados pela
Fiscalização.

Em suma, por mais técnica, completa e primorosa que tenha sido a defesa
empreendida nestes autos, entende-se que a procedência da pretensão recursal da Contribuinte
demandaria reanálise de provas e fatos (revertendo a conclusão do v. Acórdão recorrido),
existindo, também, discrepância na premissa factual firmada dos v. Arestos paradigmas, não se
permitindo, assim, instaurar a adequada divergência sobre a interpretação da mesma legislação
tributária, exigida regimentalmente.

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Fl. 9648
DF CARF MF
Documento nato-digital